Tribunal: STF
Processo: AI 397415
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-09
Data de publicação: 2003-12-09

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
que, ao decidir questão relativa a contrato de corretagem,
restringiu-se a aplicar a legislação infraconstitucional pertinente
ao caso; a alegada violação a dispositivos constitucionais, se
ocorrente, seria indireta ou reflexa, que não enseja reexame na via
extraordinária